Tribunal: TJBA
Processo: 0521604-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521604-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO MALVAR COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação monitória baseada em contrato de empréstimo consignado. Alegação de omissão quanto à compensação de valores já descontados. Ausência de vícios no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise expressa da compensação de valores já descontados de benefício previdenciário e conta bancária, relativos a contrato de empréstimo consignado. Requer pronunciamento explícito sobre a compensação legal, dispositivos do Código Civil, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o Tema 1060 do STJ, com objetivo de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a compensação de valores já descontados; e (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e precedentes apontados pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos essenciais ao julgamento da apelação, reconhecendo a validade do título executivo judicial formado a partir de contrato bancário regularmente celebrado entre as partes, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

5. A alegada compensação de valores eventualmente pagos ou retidos não constitui matéria própria da fase de conhecimento, devendo ser oportunamente discutida na liquidação ou no cumprimento de sentença, se houver.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, expondo os motivos suficientes para o convencimento adotado, ainda que para fins de prequestionamento.

7. O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir matérias já decididas, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar sua acolhida.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0521604-15.2018.8.05.0001
, em que é
embargante
a

CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

e embargad
a

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.